Tribunal: TJES
Processo: 5000529-27.2026.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-27.2026.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CÍVEL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CÍVEL e outros (2)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado em face de decisão que, de ofício, consultou a parte exequente sobre o interesse na remessa dos autos ao foro de domicílio da executada e, após anuência desta, declinou da competência para o cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença, o magistrado pode provocar a parte para manifestar interesse na modificação da competência territorial e, ato contínuo, declinar da jurisdição de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve ser efetuado, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme o art. 516, inciso II, do CPC.

4. A faculdade de optar pelo juízo do atual domicílio do executado, do local dos bens ou do local do cumprimento da obrigação é prerrogativa exclusiva do exequente, exercida no momento da propositura da demanda (art. 516, parágrafo único, CPC).

5. A competência territorial possui natureza relativa e, nos termos da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.

Tese de julgamento: "1. A competência para o cumprimento de sentença é, em regra, do juízo que decidiu a causa em primeiro grau, sendo a opção por foro diverso faculdade exclusiva do credor. 2. É vedado ao magistrado declinar de ofício da competência territorial relativa, ainda que mediante prévia consulta e concordância da parte exequente após o ajuizamento, sob pena de violação à Súmula nº 33 do STJ."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, CC nº 210.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, j. 12.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5000529-27.2026.8.08.0000

RELATOR :
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

SUSCITANTE : JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL.

SUSCITADO : JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE SERRA, nos autos do cumprimento de sentença nº 5000677-10.2023.8.08.0011, distribuído originariamente perante o JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (Suscitado).

A controvérsia advém de cumprimento de sentença ajuizado por Up To Date Instituto de Ensino Multilingue Ltda – EPP contra Bellavidros Comercio e Servicos Ltda.

A fase de conhecimento tramitou perante o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim, onde sobreveio título executivo judicial.

O Juízo de Cachoeiro de Itapemirim (Suscitado) intimou a exequente para manifestar interesse na modificação da competência para o foro de domicílio da executada, na Serra/ES. Em razão da anuência da parte, o magistrado declinou da competência com base no art. 516, parágrafo único, do CPC.

O Juízo de Serra suscitou o presente conflito de competência, sustentando que a incompetência relativa não comporta declaração de ofício, conforme Súmula 33 do STJ, bem como que a exequente fixou a competência ao endereçar a petição inicial ao juízo da condenação.

Pois bem.

O art. 516, inciso II, do CPC, estabelece que o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, como regra geral de competência funcional, que atende ao princípio da perpetuação da jurisdição.

O parágrafo único do referido dispositivo legal faculta ao exequente a opção pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem bens sujeitos à execução ou do local onde deva ocorrer o cumprimento da obrigação. Essa prerrogativa pertence exclusivamente à parte credora, conforme dita a norma processual.

No caso concreto, a exequente ajuizou o cumprimento de sentença perante o Juízo da condenação, em Cachoeiro de Itapemirim, de forma que a escolha inicial fixou a competência territorial, que possui natureza relativa.

O magistrado não detém poderes para provocar o deslocamento da competência territorial sem provocação da parte interessada, sob pena de violação à Súmula 33/STJ, que preceitua:
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
.

A concordância posterior da exequente com a sugestão do magistrado não afasta o vício da atuação oficiosa, porquanto a faculdade de escolha do foro deve ocorrer no ato da propositura da demanda.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NULIDADE RELATIVA SUJEITA A CONVALIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA. REUNIÃO DE PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1.Conflito positivo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Santos/SP, tendo por suscitado o Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus/AM.

2. O conflito decorre da tramitação de ação de cobrança e cumprimento de sentença perante o Juízo de Santos, questionada pelo Juízo de Manaus que determinou a remessa dos autos para sua jurisdição, alegando incompetência absoluta do Juízo de Santos, com fundamento no art. 53, III, d, do CPC.

3. O Juízo de Manaus, em ação de querela nullitatis, acolhendo os pedidos do autor/executado, além de determinar a remessa dos processos para sua jurisdição, determinou o desbloqueio de contas bancárias do executado, enquanto o Juízo de Santos destacou sua competência para processar e julgar o cumprimento de sentença, além de apontar a impossibilidade de reunião dos processos.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência territorial relativa pode ser arguida em qualquer momento; e (ii) saber se é possível a reunião de processos no juízo de Manaus.

III. Razões de decidir

5. A incompetência territorial é relativa e deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. O cumprimento de sentença deve ser instaurado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, salvo escolha do exequente por outro foro permitido pelo art. 516, parágrafo único, do CPC.

(...)

IV. Dispositivo

9.Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 10ª Vara Cível de Santos/SP para processar e julgar as demandas na origem.

(CC n. 210.709/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Portanto, o Juízo de Cachoeiro de Itapemirim detém a competência para processar o feito, por ser o juízo natural da causa onde se formou o título executivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do conflito para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim (Suscitado) para processar e julgar o cumprimento de sentença originário.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.